Tribunal: STF
Processo: HC 226810
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO MOTIVADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA RESOLVIDO PELO STJ. REANÁLISE: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Terceira Seção conheceu do Conflito de Competência nº 192.830/RJ, declarando a competência do Juízo Federal da 5ª Vara Criminal de Campo Grande/MS, e determinando a permanência do paciente no sistema penitenciário federal, por mais um ano.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado. O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em 10/10/2022, deferiu o pedido de renovação da permanência do paciente no presídio federal de Campo Grande/MS, formulado pelo Secretário de Estado de Polícia Civil.



    3. O Juízo Federal da 5ª Vara Criminal de Campo Grande/MS, em 28/10/2022, indeferiu a renovação da permanência do paciente no presídio federal, apontando não persistirem os motivos ensejadores do recolhimento em custódia federal, sendo suscitado o mencionado conflito de competência perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma não existir motivação idônea para a manutenção do paciente em presídio federal. Afirma tratar-se de situação excepcional e por prazo determinado. Diz não comprovado o exercício pelo paciente do papel de liderança no grupo criminoso.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que fixou a competência do Juízo Federal em Mato Grosso do Sul e, no mérito, seja declarada a competência do Juízo Estadual no Rio de Janeiro.  



    É o relatório.



    Decido.  



    6. O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro, ao deferir a renovação da permanência do paciente no presídio federal, apontou a existência de elementos aptos a demonstrarem a necessidade da medida, considerada a periculosidade do paciente, bem como o exercício de liderança de grupo criminoso. Confiram-se os trechos a seguir:



    “No caso em concreto, a autoridade administrativa trouxe elementos aptos à demonstração da participação do preso relacionado no expediente com a organização criminosa responsável pelas ações criminosas desenvolvidas, especialmente, quanto a alteração dos fatos trazidos ao conhecimento do Juízo Executório e que culminaram com a prolação da decisão pugnando a inclusão do penitente no sistema prisional federal.



    Diz o extrato de inteligência, que Marcos Jose de Lima Gomes, também conhecido como “Gão” compõe a mais alta cúpula da OrCrim denominada “Liga da Justiça”, ressaltando que o histórico do apenado já seria conhecido em razão dos extratos formulados nos períodos anteriores, discorrendo brevemente acerca da trajetória do mesmo no seio da organização criminosa, ressaltando-se os fatos que culminaram com seu ingresso em unidade federal.



    (...)



    Neste contexto, verifica-se a existência de procedimentos judiciais em curso, que supostamente apontam a manutenção do exercício de liderança do apenado, referente a supostos fatos praticados, que demonstrariam a continuidade da influência do apenado no seio da facção criminosa, que justificaria sua manutenção na unidade prisional federal.



    Ainda que não seja da competência deste Juízo a análise dos fatos em si, os mesmos se prestam ao menos no presente momento, para justificar a renovação da permanência, ressaltando o parecer da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, que oficia pela manutenção do apenado em unidade prisional federal.



    Considerando-se todo o histórico do apenado e a sua atuação na atividade criminosa, não há como negar que o mesmo não só é parte da Organização Criminosa supramencionada, como exerceu atividade de liderança, com forte influência sobre seus liderados.



    Inclusive, esta atuação é inclusive parte integrante das razões descritas pela lei de regência, que justificam e fundamentam o ingresso e a permanência em unidade prisional federal e, que tem sido analisada por este Juízo a cada ano. 



    Neste instante, importa a luz das informações que se encontram no procedimento, verificar se houve alguma modificação no quadro fático quanto, não só a atuação do reeducando, como no seu grau de influência e ascendência, uma vez que a renovação anterior e a presente tem como fundamento sua posição de relevante liderança em organização criminosa, bem como situação de membro de quadrilha, a saber, a facção autodenominada “Comando Vermelho”, envolvido na prática de reiterada de crimes com violência e grave ameaça, que são os requisitos reclamados pelo Decreto nº 6877/2009, no seu art. 3º, I e IV.



    Desta feita, se os requisitos exigidos pela lei de regência, bem como pelo Decreto nº 6.877/2009 em seu artigo 3º, inciso I, elenca a qualidade de líder de organização criminosa, com atuação relevante, não restam dúvidas quanto à adequação da conduta do apenado ao preceituado pelo referido dispositivo legal. 



    Vale ainda enfatizar, que mesmo na ausência de fatos novos, não se desconstitui o embasamento para a permanência do apenado em unidade federal, como se vê do próprio posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bastando que permaneçam presentes os motivos ensejadores da custódia excepcional, em unidade diversa do Estado de origem. 



    Sendo assim, em face do que restou exposto, o que se busca é a verificação da adequação do requerimento aos interesses da segurança pública, observando a permanência ou não da integração do apenado com a facção criminosa, cuja culpabilidade já foi declarada, e a facilidade de comunicação com a organização criminosa responsável pelos atos de desordem, impondo-se, neste corolário, a segregação especial sob a custódia federal, em decorrência da prática reiterada de crimes violentos que tanto prejudicam a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.



    São elementos concretos indicativos do interesse da segurança pública, sendo certo que, para motivar o pedido de prorrogação, basta que o fato se perdure no tempo além do prazo anteriormente estipulado, como no caso em questão, em que a organização criminosa por ele liderada continua ativa, ainda que não se possa atribuir ao apenado toda e qualquer ação que decorra da organização, sem que se individualize a sua conduta.



    Daí o inelutável interesse da segurança pública em manter a atual política de segurança pública, e dar fim a atuação das facções criminosas, objetivo que pode estar comprometido com o eventual retorno imediato do apenado para local próximo à atuação da organização criminosa, facilitando a comunicação.



    A permanência do apenado fora dos limites do Estado do Rio de Janeiro é um importante obstáculo ao fluxo de comunicações entre tais líderes e seus comandados, no que tange à transmissão de ordens ilícitas, o que viabiliza a continuidade da austera política de segurança pública implementada pelas autoridades fluminenses.



    Aliás, dentre as características necessárias para a transferência de preso previstas no artigo 3º do Decreto n° 6877/2009, que dá o tom de objetividade ao interesse da segurança pública, o apenado está em sintonia com as previstas nos incisos I e IV. 



    Assim, e por tudo isso, entendendo que permanecem íntegros os motivos de interesse da segurança pública DEFIRO INTEGRALMENTE o requerimento formulado pela Secretaria de Polícia Civil, procedendo a RENOVAÇÃO de permanência em unidade prisional federal. (e-doc. 2, p. 29-35; grifos nossos)



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do conflito de competência suscitado, assentou a competência do Juízo Federal eestar correta a visão adotada pelo Juízo estadual, no sentido da permanência do paciente sob custódia do presídio federal. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. LEI N. 11.671/2008. NECESSIDADE DE FUNDADA MOTIVAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERSISTÊNCIA DO MOTIVO ENSEJADOR DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ORIGINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRORROGAÇÃO ADEQUADA, AINDA QUE POR PRAZO MENOR DO QUE AQUELE POSTULADO NA ORIGEM. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar os dispositivos da Lei n. 11.671/2008, firmou a compreensão de que, se devidamente motivado pelo Juízo estadual o pedido de manutenção do preso em presídio federal, não cabe ao Magistrado federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas, apenas, aferir a legalidade da medida.



    2. No caso, persistem os fundamentos que ensejaram a transferência do preso para o Sistema Penitenciário Federal, como afirmado pelo Juízo suscitante, inclusive com base em elementos subsequentes ao ingresso, que indicam que o apenado ainda exerce liderança e influência em organização criminosa.



    3. Considerando o período em que o apenado está segregado no sistema penitenciário federal, a prorrogação deve ser deferida por um prazo menor do que aquele deferido pelo Juízo estadual, sem prejuízo da análise de novo pedido de prorrogação subsequente.



    4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 5ª Vara Criminal de Campo Grande- SJ/MS, o suscitado, para executar a pena do apenado, determinando a permanência de Marcos José de Lima Gomes no sistema penitenciário federal por mais 1 ano.” (e-doc. 3, p. 1; grifos nossos).



    8. As premissas veiculadas nas instâncias ordinárias mostraram-se idôneas para a manutenção do paciente no presídio federal, por prazo determinado, uma vez lastreada na permanência dos motivos ensejadores da transferência. 



    9. Dissentir do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à manutenção do recolhimento em presídio federal, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ . 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece.”



    (HC nº 131.649/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 02/08/2017; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas /PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA.  DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. No caso, as instâncias precedentes demonstraram a concreta necessidade de manutenção do paciente no Presídio Federal de Segurança Máxima. Renovação da medida que atende à finalidade do art. 3ºda Lei 11.671/2008 (combinado com o § 1º do art. 10), dado que “serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório”. Réu de “altíssima periculosidade” que permanecia no comando do crime organizado no período em que esteve custodiado no Presídio Estadual de Mato Grosso, aliciando, inclusive, agentes prisionais. Inexistência de afrontaàgarantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da CF/88). 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 106.039/MT, Rel. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 27/03/2012, p. 08/06/2012; grifos nossos).



    10. No tocante à fixação da competência, observa-se o fato de a questão já haver sido definida pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido conflito de competência, Órgão competente para análise da da República.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator